Tribunal: TJES
Processo: 5009177-90.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009177-90.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDO: MARLI MARLENE MOTTA BUNGENSTAB

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação declaratória c/c pedido indenizatório em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para (1) - DECLARAR a inexigibilidade do Contrato de Empréstimo Consignado sob o n.º 0002027334, no valor de R$13.261,77, em 60 parcelas, no importe de R$ 386,84, com data de 20/06/2014; Contrato de Refinanciamento sob o n.º 0002497615, no valor de R$ 13.952,14, em 72 parcelas, no importe de R$ 386,84, com data de 12/03/2015 e do Contrato de Portabilidade de Divida para o Banco SAFRA sob o n.º 6203265, no valor de R$ 9.791,95, em 36 parcelas, no importe de R$ 386,84, com data de inicio em 07/06/2018 e data de termino em 07/05/2021. (2) - CONFIRMAR a Tutela de Urgência, deferida pelo Juízo, pelos seus próprios fundamentos e torná-la definitiva; (3) - CONDENAR a parte Ré, a se abster de lançar o nome e CPF da parte Autora, nos cadastros de proteção ao crédito SERASA/SPC, no que se relaciona ao objeto do Contrato de Empréstimo Consignado sob o n.º 0002027334; Contrato de Refinanciamento sob o n.º 0002497615; Contrato de Portabilidade de Divida para o Banco SAFRA sob o n.º 6203265, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa, no valor da cobrança realizada. (4) - CONDENAR a parte Ré, a se abster de realizar toda e qualquer cobrança, no que se relaciona ao objeto do Contrato de Empréstimo Consignado sob o n.º 0002027334; Contrato de Refinanciamento sob o n.º 0002497615; Contrato de Portabilidade de Divida para o Banco SAFRA sob o n.º 6203265, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa, no dobro do valor de cada cobrança realizada. Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à notoriedade do direito pleiteado pela recorrida, mormente porque, naqueles termos;

A parte Autora, a teor do disposto no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, teoria da carga dinâmica, trouxe aos autos fato constitutivo de seu direito. Posto que demonstrou a este juízo, que: celebrou Contrato de Empréstimo Consignado sob o n.º 0002027334, no valor de R$13.261,77, em 60 parcelas, no importe de R$ 386,84, com data de 20/06/2014, conforme o ID n.º 23301987 - Pág. 4; Contrato de Refinanciamento sob o n.º 0002497615, no valor de R$ 13.952,14, em 72 parcelas, no importe de R$ 386,84, com data de 12/03/2015, conforme o ID n.º 23301988 - Pág. 4; e, por fim, se celebrou Contrato de Portabilidade de Divida para o Banco SAFRA sob o n.º 6203265, no valor de R$ 9.791,95, em 36 parcelas, no importe de R$ 386,84, com data de inicio em 07/06/2018 e data de termino em 07/05/2021, conforme o ID n.º 23301989 - Pág. 1, e ainda assim, a parte Ré, tem realizado cobranças, conforme documento sob o ID n. 23301993 - Pág. 12, motivo pelo qual, reputo abusiva a conduta da parte Ré, a teor do disposto no art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, a parte Ré, a teor do disposto no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, deixou de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da parte Autora, posto que deixou de afastar o Contrato de Portabilidade de Divida para o Banco SAFRA sob o n.º 6203265, no valor de R$ 9.791,95, em 36 parcelas, no importe de R$ 386,84, com data de inicio em 07/06/2018 e data de termino em 07/05/2021, conforme o ID n.º 23301989 - Pág. 1, razão pela qual, falha na prestação dos serviços, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que por ora observo.

Sendo assim, tenho por acertada a decisão do juízo
a quo
, eis que fundamentada e balizada no acervo probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)